Tribunal: TJES
Processo: 5050004-45.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050004-45.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CLAUDIO SILVA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a indenizar servidor público militar, transferido para a reserva remunerada, por períodos de licença especial não gozados e não utilizados para a inativação, cujo direito foi administrativamente reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central da remessa consiste em analisar duas controvérsias: (i) a possibilidade de conversão em pecúnia de licença especial não gozada por servidor que passa à inatividade, como forma de vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública; e (ii) a aferição da responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, na hipótese de ausência de resistência à pretensão deduzida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito do servidor público à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída em atividade é matéria consolidada na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores (STF, Tema 635, e STJ, Tema Repetitivo 1.086), sendo medida imperativa para obstar o enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou do trabalho do servidor em período destinado ao seu descanso.

A imposição dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, a Fazenda Pública não ofereceu resistência à pretensão, reconhecendo a procedência do pedido. A demanda foi motivada pela demora no adimplemento da verba, e não por uma efetiva lide, o que desautoriza a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a condenação principal e a obrigação de ressarcir as custas processuais adiantadas pelo autor.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); STJ, REsp 1.854.752/CE (Tema Repetitivo 1.086).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
CLAUDIO SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente
o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento
“
do montante de R$ 171.678,00 (cento e setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais) ao requerente, correspondente aos períodos de licença referentes ao 2º e 3º decênios (01/02/2000 a 01/02/2010 e 01/02/2010 a 01/02/2020). O valor deverá ser devidamente atualizado conforme os critérios estabelecidos na fundamentação, com isenção do imposto de renda sobre a quantia devida.”

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela desnecessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5050004-45.2024.8.08.0024

PARTES: CLAUDIO SILVA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
CLAUDIO SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente
o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento
“
do montante de R$ 171.678,00 (cento e setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais) ao requerente, correspondente aos períodos de licença referentes ao 2º e 3º decênios (01/02/2000 a 01/02/2010 e 01/02/2010 a 01/02/2020). O valor deverá ser devidamente atualizado conforme os critérios estabelecidos na fundamentação, com isenção do imposto de renda sobre a quantia devida.”

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela desnecessidade de sua intervenção.

A análise do mérito da questão principal é singela e dispensa maiores digressões. A r. sentença de primeiro grau aplicou de forma precisa o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada e vinculante de nossos Tribunais Superiores.

Conforme fartamente demonstrado nos autos, o autor, ao ser transferido para a reserva remunerada, possuía o direito adquirido a 06 (seis) meses de licença especial, os quais não foram gozados. Tal fato é incontroverso e, ademais, foi expressamente reconhecido pela Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar (ID 14955282).

A conversão do benefício em pecúnia é corolário lógico da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou da força de trabalho do servidor durante o período em que ele deveria estar em gozo de seu descanso legal.

Nesse exato sentido, a r. sentença encontra-se alinhada ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.854.752/CE (Tema Repetitivo 1.086).

Portanto, no que tange ao mérito da indenização, bem como à sua base de cálculo, consectários legais e afastamento de tributos, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Contudo, a questão alusiva aos honorários advocatícios de sucumbência merece uma análise distinta, a qual passo a fazer.

A imposição dos ônus sucumbenciais rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência. Todavia, sua aplicação deve ser ponderada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em apreço, observa-se uma peculiaridade determinante: o Estado do Espírito Santo, em momento algum, ofereceu resistência à pretensão do autor, sendo que em sua única participação nos autos – id. 14955689 – deixou de apresentar defesa técnica, consoante autorização administrativa.

Neste diapasão, a imposição de honorários advocatícios ao Estado seria uma penalidade por não apresentar uma defesa que, em essência, seria protelatória e contrária ao seu próprio entendimento administrativo. Tal condenação violaria a lógica do princípio da causalidade, pois a "causa" da ação não foi uma negativa de direito, mas a demora no adimplemento.

Desse modo, em que pese a combatividade e o zelo da ilustre patrona do autor, a ausência de litigiosidade por parte do réu desautoriza a sua condenação em honorários de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retirar do requerido a imposição de pagamento da verba honorária, mantendo-se, entretanto, a obrigação de quitar as custas antecipadas pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)